Tribunal: TJSP
Processo: 2164170-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Voto 9.768
Agravo Interno. Ação rescisória. Decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração para determinar que a Agravante efetuasse o recolhimento de depósito judicial de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 968, II, do Código de Processo Civil. Agravante que sustenta já ter realizado o recolhimento de 5%, contudo, reconhece que realizou o recolhimento de 5% na guia gare

Ementa:
Voto 9.768
Agravo Interno. Ação rescisória. Decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração para determinar que a Agravante efetuasse o recolhimento de depósito judicial de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 968, II, do Código de Processo Civil. Agravante que sustenta já ter realizado o recolhimento de 5%, contudo, reconhece que realizou o recolhimento de 5% na guia gare destinado às custas iniciais. Valor recolhido que vai diretamente para a Fazenda Estadual e difere do depósito de 5% do valor da causa, o qual deve estar disponível ao Réu em caso de improcedência ou inadmissibilidade da ação rescisória em eventual julgamento unânime. Impossibilidade de reaproveitamento do valor de 1% pago em excesso por ofensa ao princípio da instrumentalidade das formas. A taxa judiciária para ações de competência originária do Tribunal de Justiça de São Paulo está disposta no art. 4o, II, da Lei no 11.608/2003 e corresponde a 4% do valor da causa. Valor de 1% excedente que deve ser postulado pela Agravante junto à Fazenda Estadual. A discussão se a Agravante tem direito a reaver 1% ou 4% dos 5% pagos a título de custas iniciais é irrelevante, visto que, de toda maneira, a Agravante ainda é devedora do depósito judicial de 5% do valor da causa. Determinação expressa de recolhimento do depósito judicial em quinze dias sob pena de indeferimento da ação nos termos do art. 321, parágrafo único e art. 968, II, §3o, ambos do Código de Processo Civil. Oposição de embargos de declaração que terminaram rejeitados. Transcurso do prazo in albis. Agravo interno interposto sem pedido de efeito suspensivo que não tem o condão de suspender a eficácia da decisão. Indeferimento da ação nos autos principais. Necessidade de julgamento simultâneo com a ação rescisória. RECURSO DESPROVIDO

Voto 9.085
Agravo Interno. Discussão sobre a tutela de urgência deferida e posteriormente revogada. Perda superveniente do objeto do agravo interno. Recurso prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Necessidade de julgamento simultâneo com a ação rescisória. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Voto 8.390
Ação Rescisória. Sentença rescindenda que foi objeto de recurso de apelação julgado deserto por ausência de recolhimento do preparo. Manejo da ação rescisória. Alegação de incompetência absoluta em razão da propositura da demanda originária em foro diverso do domicílio do Réu. Determinação do recolhimento do depósito de 5% sobre o valor da causa que transcorreu sem o pagamento. Inexistência de dispensa temporária do recolhimento enquanto pendente prazo para eventual interposição de agravo interno, o qual, inclusive, foi interposto sem pedido de efeito suspensivo, não sendo o caso de deferir nova oportunidade para recolhimento do depósito. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade da ação rescisória. Indeferimento da inicial. Inteligência do art. 321, parágrafo único e art. 968, II, §3o, ambos do CPC.
PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2164170-
91.2019.8.26.0000/50004, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SIRINA
TAVEIRA DA SILVA BOVINO, é agravada DANIELLA VIERI ITAYA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2164170-91.2019.8.26.0000/50004 -Voto no 9085
2
Voto no 9.768
Agravo Interno no 2164170-91.2019.8.26.0000/50006
Voto no 9.085
Agravo Interno no 2164170-91.2019.8.26.0000/50004
Voto no 8.390
Ação Rescisória no 2164170-91.2019.8.26.0000
Autor: SIRINA TAVEIRA DA SILVA
Ré: DANIELLA VIERI ITAYA
Interessado: SIRINA TAVEIRA DA SILVA BOVINO
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de São Miguel Paulista
Origem: 1016601-93.2016.8.26.0005
Voto 9.768
Agravo Interno. Ação rescisória. Decisão monocrática que acolheu
os embargos de declaração para determinar que a Agravante
efetuasse o recolhimento de depósito judicial de 5% sobre o valor
da causa, nos termos do art. 968, II, do Código de Processo Civil.
Agravante que sustenta já ter realizado o recolhimento de 5%,
contudo, reconhece que realizou o recolhimento de 5% na guia
gare destinado às custas iniciais. Valor recolhido que vai
diretamente para a Fazenda Estadual e difere do depósito de 5% do
valor da causa, o qual deve estar disponível ao Réu em caso de
improcedência ou inadmissibilidade da ação rescisória em
eventual
julgamento
unânime.
Impossibilidade
de
reaproveitamento do valor de 1% pago em excesso por ofensa ao
princípio da instrumentalidade das formas. A taxa judiciária para
ações de competência originária do Tribunal de Justiça de São
Paulo está disposta no art. 4o, II, da Lei no 11.608/2003 e
corresponde a 4% do valor da causa. Valor de 1% excedente que
deve ser postulado pela Agravante junto à Fazenda Estadual. A
discussão se a Agravante tem direito a reaver 1% ou 4% dos 5%
pagos a título de custas iniciais é irrelevante, visto que, de toda
maneira, a Agravante ainda é devedora do depósito judicial de 5%
do valor da causa. Determinação expressa de recolhimento do
depósito judicial em quinze dias sob pena de indeferimento da
ação nos termos do art. 321, parágrafo único e art. 968, II, §3o,
ambos do Código de Processo Civil. Oposição de embargos de
declaração que terminaram rejeitados. Transcurso do prazo in
albis. Agravo interno interposto sem pedido de efeito suspensivo
que não tem o condão de suspender a eficácia da decisão.
Indeferimento da ação nos autos principais. Necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2164170-91.2019.8.26.0000/50004 -Voto no 9085
3
julgamento simultâneo com a ação rescisória. RECURSO
DESPROVIDO
Voto 9.085
Agravo Interno. Discussão sobre a tutela de urgência deferida e
posteriormente revogada. Perda superveniente do objeto do agravo
interno. Recurso prejudicado, nos termos do art. 932, III, do
Código de Processo Civil. Necessidade de julgamento simultâneo
com a ação rescisória. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Voto 8.390
Ação Rescisória. Sentença rescindenda que foi objeto de recurso
de apelação julgado deserto por ausência de recolhimento do
preparo. Manejo da ação rescisória. Alegação de incompetência
absoluta em razão da propositura da demanda originária em foro
diverso do domicílio do Réu. Determinação do recolhimento do
depósito de 5% sobre o valor da causa que transcorreu sem o
pagamento. Inexistência de dispensa temporária do recolhimento
enquanto pendente prazo para eventual interposição de agravo
interno, o qual, inclusive, foi interposto sem pedido de efeito
suspensivo, não sendo o caso de deferir nova oportunidade para
recolhimento do depósito. Carência de pressuposto extrínseco de
admissibilidade da ação rescisória. Indeferimento da inicial.
Inteligência do art. 321, parágrafo único e art. 968, II, §3o, ambos
do CPC.
PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
I - Relatório
Trata-se de ação rescisória proposta por Sirina Taveira da Silva, que visa
desconstituir sentença do MM. Juízo da 1a Vara Cível do Foro de São Miguel Paulista nos
autos da ação de cobrança no 1016601-93.2016.8.26.0005 ajuizada por Daniella Vieri Itaya,
sob a fundamentação de nulidade por incompetência absoluta daquele juízo, nos termos do
art. 966, II, do Código de Processo Civil.
Diante dos diversos desdobramentos ocorridos durante a tramitação do
presente feito, se faz necessário realizar uma breve síntese dos autos.
Sustenta a Autora que a ação que deu origem à ação rescisória jamais
poderia ter sido proposta no Foro Regional de São Miguel Paulista, em razão do valor da
causa ser superior a 500 salários mínimos, cuja competência seria do Foro Central,
conforme disposição do art. 54, da Resolução no 148/2001 desse Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2164170-91.2019.8.26.0000/50004 -Voto no 9085
4
A ação rescisória foi distribuída originariamente para julgamento pelo
17o Grupo de Câmaras de Direito Privado, contudo, uma vez que a decisão que se busca
desconstituir é a sentença do Juízo de São Miguel Paulista, o feito foi redistribuído para
apreciação através desta 34a Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria.
Inicialmente foi concedida a tutela de urgência para suspender a decisão
restritiva de indisponibilidade de bens proferida nos autos da ação de cobrança no 1016601-
93.2016.8.26.0005 e levada a efeito nos autos do processo de inventário no 0823076-
95.1992.8.26.0100.
Após a apresentação da contestação da ré, Daniella Vieri Itaya, foi
revogada a tutela de urgência, “pois, como exposto, o art. 54, II, “b”, da Resolução no
02/76 que cuida da organização judiciária, estabelece como exceção à regra de
limitação da competência dos Foros Regionais para ações com valor máximo de
500 salários mínimos as ações e execuções fundadas em títulos executivos
extrajudiciais”.
Dessa decisão a Autora interpôs o agravo interno 2164170-
91.2019.8.26.0000/50004, enquanto a Ré realizou a oposição de embargos de
declaração no 2164170-91.2019.8.26.0000/50003, sustentando a que a Autora
realizou a propositura da ação rescisória mas deixou de efetuar o pagamento do
depósito de 5% sobre o valor da causa nos termos do art. 968, II, do Código de
Processo Civil.
Por se tratar de pressuposto extrínseco de admissibilidade da ação
rescisória, os embargos de declaração no 2164170-91.2019.8.26.0000/50003 foram
apreciados por primeiro, sendo acolhidos com a seguinte determinação:
“Assim, tendo a Embargada recolhido apenas as custas iniciais de 4% sobre o
valor da causa através de guia GARE, prevista no art. 4o, II, da Lei Estadual no
11.608/2003, com alteração de redação dada pela Lei estadual no 15.855/2015,
de rigor o acolhimento dos embargos de declaração para determinar que seja a
Embargada intimada a suprir a ausência do depósito de 5% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2164170-91.2019.8.26.0000/50004 -Voto no 9085
5
demanda originária em quinze dias, nos termos do art. 321 do Código de
Processo Civil, sob pena de indeferimento da ação, nos termos do parágrafo
único do mesmo artigo cumulado com o art. 968, § 3o, do Código de Processo
Civil”.
Dessa decisão, a Autora opôs embargos de declaração processados
sob o número de incidente 2164170-91.2019.8.26.0000/50005, os quais terminaram
rejeitados, permanecendo vigente a decisão pelo recolhimento do depósito judicial
em quinze dias, sob pena de indeferimento da ação rescisória.
Da referida decisão monocrática proferida nos embargos de
declaração no 2164170-91.2019.8.26.0000/50005, a Autora interpôs o agravo
interno no 2164170-91.2019.8.26.0000/50006 pretendendo o “provimento ao
presente agravo para considerar válido o pagamento da importância de R$
26.325,00 (vinte e seis mil, trezentos e vinte e cinco reais), como depósito, por
respeito à boa-fé e ao contido na Constituição Federal artigo 37 e seus parágrafos,
determinando estar atendido o CPC, art. 968, II e, se o caso, remetendo os valores
ali referidos à conta judicial que satisfaça a parte, em perdendo no mérito esta
ação”, bem como, “que o Pleno deste Egrégio Tribunal afirme categoricamente e
sem sombra de dúvidas que a taxa incidente nas ações rescisórias é aquela referida
à razão de 1% do valor da causa”.
Pende de julgamento, portanto, o agravo interno 2164170-
91.2019.8.26.0000/50004, que por tratar de questão de fundo, esteve aguardando a
solução acerca da admissibilidade da ação rescisória, que será discutida no agravo
interno no 2164170-91.2019.8.26.0000/50006.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2164170-91.2019.8.26.0000/50004 -Voto no 9085
6
II Fundamentação
Com
relação
ao
agravo
interno
no
2164170-
91.2019.8.26.0000/50006, é mister destacar que deve ser realizada a distinção entre
a “taxa judiciária” e o “depósito judicial que cauciona a ação rescisória”.
O caput do artigo 968 do Código de Processo Civil dispõe que a ação
rescisória deve ser elaborada com a observância dos requisitos essenciais do artigo 319 do
CPC, devendo ser precedida do pagamento de custas iniciais, bem como, de depósito de
5% do valor atualizado da causa originária, nos termos do art. 968, II, do Código de
Processo Civil, o qual é revertido ao réu em caso de improcedência ou inadmissibilidade da
ação por unanimidade.
O valor da taxa judiciária é aquele disposto no art. 4o, II, da Lei Estadual
no 11.608/2003, com alteração de redação dada pela Lei estadual no 15.855/2015, verbis:
Artigo 4o - O recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte forma:
(...)
II - 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 511 do
Código de Processo Civil, como preparo da apelação e do recurso adesivo, ou,
nos processos de competência originária do Tribunal, como preparo dos
embargos infringentes; (NR);
Por se tratar a ação rescisória de ação de competência originária do
Tribunal de Justiça, é cogente reconhecer a incidência de custas iniciais de 4% sobre o
valor da causa, tal como disposto no artigo supramencionado.
É mister realizar a ressalva de que a Agravante sustenta a incidência da
taxa judiciária nos moldes do art. 4o, I, da Lei Estadual no 11.608/2003, que prevê a
incidência de custas de “1% (um por cento) sobre o valor da causa no momento da
distribuição ou, na falta desta, antes do despacho inicial.”
Não obstante, a Agravante sustenta sua tese em informativo e
jurisprudências que não fundamentam a utilização do art. 4o, I, da Lei Estadual no
11.608/2003 em detrimento do inciso II do mesmo dispositivo, o qual é específico e
contempla a ação em apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2164170-91.2019.8.26.0000/50004 -Voto no 9085
7
A mera existência de outras decisões em sentido diverso, com simples
menção ao dispositivo tratado, mas sem fundamentação específica, não possuem efeito
vinculante e são deveras insuficientes para alterar o entendimento ora esposado pela
incidência de taxa judiciária de 4% sobre o valor da causa, nos termos do art. 4o, I, da Lei
Estadual no 11.608/2003.
A Agravante questiona “Qual á a legislação que embasa o recolhimento
de 10% para a propositura da ação rescisória?”.
Esclareça-se que não é 10%, mas, sim, 9% do valor da causa, os valores
devidos in casu.
A resposta a pergunta da agravante está disposta no art. 4o, II, da Lei
Estadual no 11.608/2003, que prevê expressamente a taxa judiciária de 4% sobre o valor da
causa, enquanto o depósito judicial de 5% sobre o valor da causa está previsto textualmente
no art. 968, II, do Código de Processo Civil. Daí a explicação para os 9% sobre o valor da
demanda que são devidos em ações como a presente.
Não podemos perder de mente que a ação rescisória possui rol
autorizador taxativo e não se presta como sucedâneo recursal. Sua propositura é
excepcional e tem por objeto desconstituir coisa julgada material em que a decisão
rescindenda está eivada de vício grave. Não serve, portanto, a uma nova análise da questão
que desagrada à parte.
Assim, não é correto comparar a propositura de uma ação rescisória com
a de uma ação de conhecimento qualquer.
Cumpre trazer à baila, a posição deste Egrégio Tribunal de Justiça que
assim como no caso em apreço, entendeu-se pela aplicação do art. 4o, II, da Lei Estadual no
11.608/2003 cumulado com o art. 968, II, do Código de Processo Civil, a título de taxa
judiciária e depósito judicial:
“RESCISÓRIA Ação que busca rescindir o julgado com fundamento no art.
966, inciso VI, do Estatuto processual atualmente vigente Indeferimento do
pedido de assistência judiciária gratuita Determinação para recolhimento das
custas e efetivação do depósito judicial Providência não atendida pelo autor
Indeferimento da inicial Aplicação do art. 485, inciso I, do Código de Processo
Civil/2015 - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO”.
(TJSP; Ação Rescisória 2166448-36.2017.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo;
Órgão Julgador: 5o Grupo de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 6a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2164170-91.2019.8.26.0000/50004 -Voto no 9085
8
Extrai-se do voto do relator:
“Dispõe o inciso II do art. 4o, da Lei Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de
2003, que trata da taxa judiciária incidente sobre os serviços públicos de
natureza forense:
“Artigo 4o - O recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte forma:
...............................................
II - 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 511 do
Código de Processo Civil, como preparo da apelação e do recurso adesivo, ou,
nos processos de competência originária do Tribunal, como preparo dos
embargos infringentes;”
No mesmo sentido:
“AÇÃO RESCISÓRIA Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de
Posse - Sentença de procedência
Pretensão de terceiro interessado A)
Faculdade discricionária auferida ao julgador para exigir prévios elementos de
instrução à avaliação da condição de necessitado Permissão à feitura de
inspeção judicial - Declaração de pobreza detém caráter relativo de presunção de
veracidade Admissão à impugnação em contrário Distribuição do ônus da
produção da prova para o postulante Carência de escusa justificável à exibição
de documentos B) Balizamento da expectativa passiva da dimensão pecuniária
representada pelas custas processuais - Obrigação solidária de pagar despesas
com citação, garantia (R$ 500,00), taxa judiciária pertinente à distribuição da
petição inicial (R$ 200,00) e de recurso especial e/ou extraordinário - Eventuais
honorários advocatícios decorrentes dos ônus da sucumbência (R$ 1.000,00) -
Dever da contribuição previdenciária da advocacia C) Mensuração do
contrabalanço ao poder aquisitivo da pessoa física Percepção salarial de R$
1.200,00 - Necessidade de gastos rotineiros com o sustento familiar D)
Apresentação convincente de falta de receita superavitária - Configuração de
impossibilidade financeira momentânea de arcar com a exação do feito
Suscetível desfalque à sobrevivência - Inexistência de fatos adjacentes que
provoquem inferência de obtenção informal de rendimentos relevantes

Modesto padrão de estilo de vida - Patrimônio que não reflete riqueza -
Deferimento de isenção integral E) Verificação de defeito capaz de dificultar o
julgamento de mérito - Provocação à instrução documental do processo de
conhecimento Suspensão anual para obtenção de tutela jurídica do estado de
convivente Contumácia ao regular andamento do feito Frustradas tentativas
de intimação pessoal do autor Diligências feitas pelo correio em locais
indicados na petição inicial e na procuração - Validade do ato jurídico F)
Julgamento de extinção do feito - Prescindível análise de mérito Fundamento
em abandono da causa”. (TJSP; Ação Rescisória 2043032-70.2013.8.26.0000;
Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 4o Grupo de Direito Privado; Foro de
São José dos Campos - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2016; Data de
Registro: 18/08/2016)
Extrai-se do voto do relator:
“De tal sorte, em primeiro plano, vislumbra-se que o requerente está obrigado a
desembolsar quinhão de R$ 500,00, com a garantia de multa (art. 968, II,
CPC/2015), bem como taxa judiciária devida ao Estado, pela distribuição da
petição inicial de competência originária deste Tribunal (art. 4o, II, Lei Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2164170-91.2019.8.26.0000/50004 -Voto no 9085
9
no 11.608/2003)”.
Feitos os esclarecimentos acima, ou seja, de que seriam necessários para
esse processos dois recolhimentos, um no importe de 4% sobre o valor da causa (taxa
judiciária) e outro no importe de 5% sobre o valor da causa (caução), não prosperam os
argumentos recursais de que a questão se resolveria com o aproveitamento dos valores já
recolhidos pelo recorrente em guia errada.
Se a Agravante realizou o pagamento de 5% do valor originário através
de guia GARE, a única interpretação possível é a de que houve o pagamento de 1% a
maior, uma vez que, conforme acima esclarecido, a lei prevê expressamente o pagamento
de 4% sobre o valor da causa nos processos de competência originária do Tribunal, entre os
quais, a ação rescisória.
Não se mostra possível o remanejamento e reaproveitamento dos valores
para outro ato, uma vez que as custas iniciais se destinam ao Poder Judiciário e seguem
diretamente para a Fazenda Estadual, enquanto o depósito de 5% sobre o valor originário a
título de caução deve estar à disposição do Juízo para o levantamento imediato, visto que o
mesmo se converte em multa caso a ação rescisória seja julgada inadmissível ou
improcedente por unanimidade de votos pelo Plenário da Câmara.
Assim, o pagamento de custas iniciais de 1% a mais do que o devido faz
surgir à parte o direito de perseguir administrativamente o estorno do valor eventualmente
pago de maneira equivocada.
Para fins de argumentação, ainda que fosse possível admitir que o valor
da taxa judiciária equivale a 1% do valor da causa, como pretendido pela Agravante, isso
não altera o fato de que não houve o recolhimento do depósito disposto no art. 968, II, do
Código de Processo Civil.
Dessa forma, a insistência na argumentação acerca do percentual que
incide para a taxa judiciária se presta à frágil estratégia de desviar a atenção deste Relator
da questão que realmente importa para a solução da controvérsia: a falta do depósito de 5%
do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2164170-91.2019.8.26.0000/50004 -Voto no 9085
10
Referido depósito e as custas constituem, na verdade, pressupostos de
formação e desenvolvimento válidos da ação rescisória, de forma que o indeferimento da
inicial se afigura medida inevitável pela redação expressa do artigo 968, §3o, do Código de
Processo Civil.
Por se tratar de exigência expressa de lei que os coloca como
pressupostos extrínsecos de admissibilidade para a propositura da ação rescisória, o
recolhimento não é uma faculdade da parte e configura matéria de ordem pública
cognoscível de ofício.
É mister destacar o ensinamento do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux
em sua doutrina Curso de Direito Processual Civil sobre a admissibilidade da Ação
Rescisória:
“O escopo da jurisdição, como tantas vezes reiterado, é a imutabilidade do
julgado como fator de estabilidade e segurança social. Em decorrência, a
desconstituição do julgado é medida excepcional e que exige significativo
controle do Judiciário, para que não se transforme a ação rescisória em recurso
extremo. Consequência dessa preocupação é a inserção na lei, como “pré-
requisito à admissibilidade da demanda rescisória”, a comprovação do
“depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa”, a título de multa,
caso a ação promovida seja, por “unanimidade, declarada inadmissível ou
improcedente” (art. 488, II,k do CPC). (FUX, Luiz, Curso de Direito Processual
Civil, vol. I, Editora Forense, 3a ed., pág. 862)
No mesmo sentido, imperioso destacar o posicionamento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
MULTA 5%. VALOR IRRISÓRIO. COMPLEMENTAÇÃO.
(...)
4. O depósito de 5% é requisito de admissibilidade da Ação Rescisória, não
podendo o Magistrado quedar-se inerte em razão do claro desrespeito ao
disposto no art. 488, II, do CPC, sob pena de banalizar o instrumento
rescisório e abalar a segurança social advinda da coisa julgada. Admitir
depósito irrisório é afastar, pela porta dos fundos, a multa na hipótese de a ação
ser declarada inadmissível ou improcedente, por unanimidade, negando-se
eficácia ao disposto no CPC e aviltando-se a atividade jurisdicional refletida nas
decisões transitadas em julgado.
5. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg na AR 3.466/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2007, DJe
15/06/2009)
Conforme se depreende dos autos, na decisão dos embargos de
declaração no 2164170-91.2019.8.26.0000/50003, a Agravante foi intimada a realizar o
recolhimento do depósito judicial previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2164170-91.2019.8.26.0000/50004 -Voto no 9085
11
quinze dias, nos termos do art. 321, também do CPC, sob pena de indeferimento da petição
inicial.
Ato contínuo, a Agravante opôs os embargos de declaração no 2164170-
91.2019.8.26.0000/50005, os quais terminaram rejeitados.
A Agravante, ainda que regularmente intimada para o referido
recolhimento não o realizou no prazo estipulado, tendo optado pela oposição de embargos,
e, posteriormente, pela interposição do presente agravo interno.
Considerando que o Agravo Interno é recurso que não dispõe de efeito
suspensivo (art. 995 do CPC), seria imperioso que a Agravante houvesse postulado
expressamente a concessão do efeito suspensivo ao recurso em suas razões, o que não foi
realizado, sendo forçoso reconhecer que diante da ausência do recolhimento do depósito
judicial, a ação rescisória carece de pressuposto de admissibilidade, o que impõe o seu
indeferimento sem exame de mérito.
Neste sentido já decidiu esta Corte Paulista em ocasião semelhante:
“Agravo Interno. Advogado que, em preliminar de apelação por ele deduzida,
voltada à majoração de honorários, formula pedido de gratuidade de Justiça,
denegado pela decisão agravada. Razões do agravo interno que não
convencem do desacerto da decisão impugnada. Profissional de nível
superior, em situação sócio-econômica que não se demonstrou compatível com o
benefício. Prova documental, aliás, que deveria ter sido apresentada quando da
formulação do pedido de gratuidade, e não com o agravo interno. Agravo
improvido. Não dispondo o recurso de agravo interno de efeito suspensivo
(CPC, 995), não é de se deferir nova oportunidade para recolhimento do
preparo. Recurso de apelação não conhecido, por deserção, por conseguinte
também não se conhecendo do recurso adesivo.” (TJSP; Apelação
1003729-12.2017.8.26.0587; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro de São Sebastião - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro: 13/11/2018).
“AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou
conhecimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Parte
agravante que não recolheu as custas do preparo no prazo assinalado,
optando por interpor agravo interno sem cumprir a determinação judicial -
Agravo Interno que não goza de efeito suspensivo (art. 995 do Código de
Processo Civil) - Recurso não conhecido diante da manifesta deserção -
Decisão mantida - Pretensão que é manifestamente improcedente - Aplicação de
multa de 5% sobre o valor atualizado da causa - Inteligência do art. 1.021, § 4o
do referido diploma processual - Recurso desprovido com imposição de multa.”
(TJSP; Agravo Interno 1006137-07.2017.8.26.0609; Relator (a): J.L. Mônaco
da Silva; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da
Serra - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2018; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2164170-91.2019.8.26.0000/50004 -Voto no 9085
12
06/11/2018).
“Agravo interno. Gratuidade requerida após recolhimento a menor do preparo
recursal e indeferida por decisão do Relator. Insistência do apelante.
Descabimento. Fundamentos da decisão denegatória não superados pelas razões
do presente recurso. Parte que nada declinou antes nos autos em termos de
impossibilidade de custeio dos encargos processuais e que não indicou qualquer
modificação superveniente de sua situação econômica. Decisão do Relator,
denegatória de gratuidade processual, que se confirma. Complementação do
preparo. Necessidade. Recurso dirigido contra sentença de extinção da execução.
Consideração pelo exequente-apelante do montante da condenação em
honorários advocatícios. Decisão recorrida que, no entanto, não é, quanto a esse
aspecto, condenatória. Prevalência do aspecto substancial relativo ao
reconhecimento da prescrição. Agravo interno desprovido no tocante à
primeira decisão agravada. Agravo interno. Decisão monocrática do
Relator que negou seguimento a recurso de apelação, por deserção, tendo
em vista a falta de complementação do preparo, tal qual determinado.
Imediata eficácia da decisão que concedeu prazo para tanto. Omissão do
apelante. Inexistência de dispensa temporária do recolhimento enquanto
pendente prazo para eventual interposição de agravo interno. Recurso
desprovido de efeito suspensivo natural. Agravo interno de toda forma
desprovido quanto à outra decisão, o que esvazia a discussão. Decisão
monocrática do Relator, de trancamento da apelação, confirmada. Agravo
interno desprovido também quanto à segunda decisão agravada.” (TJSP; Agravo
Interno 0034662-41.2016.8.26.0224; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018).
Dessa forma, a ausência do recolhimento do depósito judicial a
contento impõe o indeferimento de plano da petição inicial nos termos do artigo 968, §3o,
do Código de Processo Civil.
Embora a decisão pela extinção da ação rescisória avoque o não
conhecimento dos agravos internos, é cogente destacar que o agravo interno no
2164170-91.2019.8.26.0000/50006 deve ser conhecido, uma vez que persiste
questão atinente à taxa judiciária que já foi paga pela Agravante, subsistindo
interesse recursal que justifica a sua apreciação. Contudo, conforme disposto no
corpo do voto, o recurso em questão deve ser desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2164170-91.2019.8.26.0000/50004 -Voto no 9085
13
Por derradeiro, a decisão pelo indeferimento da petição inicial da
ação rescisória impõe o reconhecimento do esvaziamento do agravo interno no
2164170-91.2019.8.26.0000/50004, o qual não deve ser conhecido por perda
superveniente do seu objeto, já que a discussão do referido agravo interno se resume
a tratar da concessão da tutela de urgência.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno
no 2164170-91.2019.8.26.0000/50006, indefiro a petição inicial da ação rescisória
dos autos principais no 2164170-91.2019.8.26.0000, e não conheço do agravo
interno no 2164170-91.2019.8.26.0000/50004, nos termos do art. 932, III, do
Código de Processo Civil.
Com relação ao Agravo Interno desprovido, na hipótese de
manutenção deste voto por unanimidade, fixo multa de 1% (um por cento) sobre o
valor dado à causa, a teor do disposto no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, observando-se que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada
ao depósito prévio do valor da referida multa (art. 1.021, § 5o, do CPC).
L. G. Costa Wagner
Relator